Tribunal: TJDFT
Processo: 0715398-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, conforme a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. É presumível a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais de menor impúbere, independentemente da condição financeira ostentada por seus genitores, simples representantes legais, sendo a gratuidade de justiça direito pessoal da parte.
3. Recurso provido.